Tribunal: TJBA
Processo: 8006364-91.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006364-91.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): APELADO: MARINES ANGELOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU. Indeferimento da petição inicial. Endereço correto constante dos autos. Tentativa frustrada de citação por ausência temporária do executado. Extinção indevida. Recurso provido. O endereço indicado na petição inicial e nas Certidões de Dívida Ativa corresponde ao local efetivamente visitado pelo Oficial de Justiça, que lá obteve informações sobre o paradeiro da executada, o que demonstra a correção e a suficiência dos dados de localização fornecidos pelo exequente. O indeferimento da petição inicial, nas circunstâncias dos autos, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, consagrados no CPC/2015. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006364-91.2023.8.05.0271; Recorrente: Município de Valença; Recorrida: Marines Angelos dos Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .